Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO POR JUIZ DO TJDFT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar à parte autora a quantia R$ 12.224,50, a título de honorários de defensor dativo. Em seu recurso aduz a inexistência de deficiência de atendimento prestado pela Defensoria Pública. Ademais, alega que a parte autora não era obrigada a aceitar a nomeação, sendo que prestou o serviço de maneira voluntária, não existindo obrigação em remunerá-la pela atividade realizada.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 25822564).
III. A parte autora almeja o pagamento de honorários advocatícios arbitrados judicialmente por ter atuado como advogada dativa no processo elencado nos autos, que tramitou na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia (ID 25822181).
IV. O documento ID 25822181 pág. 2 comprova que a nomeação da defensora dativa foi decorrente de ofício expedido pela Defensoria Pública informando que não possui estrutura para atender aquele juízo, sendo que os núcleos de prática jurídica das faculdades não atendem aquela circunscrição.
V. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal.
VI. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
VII. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.